Tribunal: STF
Processo: RE 1546875
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Indenização. Transporte aéreo. Congelamento de tarifas. Plano cruzado. Equilíbrio econômico-financeiro. Existência de contrato de permissão assentado no acórdão recorrido. Alegação de contrato de concessão. Análise: necessidade de exame do quadro fático dos autos, da legislação de regência e das cláusulas contratuais. Impossibilidade em sede extraordinária. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, dando provimento a embargos infringentes opostos pela União, julgou improcedente o pedido de indenização por prejuízos decorrentes do congelamento de tarifas aéreas durante o Plano Cruzado, sob o fundamento de que havia entre as partes, à época, mera permissão para a realização do serviço.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou os arts. 8º, inc. XV, al. "c", e 167, inc. II, da Constituição, de 1967, e 37, inc. XXI, e 175, parágrafo único, da Constituição, de 1988, ao negar indenização por alegada violação ao equilíbrio econômico-financeiro de contrato que seria, em verdade, de concessão de exploração de serviço de transporte aéreo regional.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido analisou a natureza do contrato firmado entre as partes, assentando ter havido mera permissão (e não concessão) durante o período do congelamento tarifário, concluindo pela inaplicabilidade do princípio do equilíbrio econômico-financeiro, no caso.



    4. O exame da argumentação contida no apelo extremo demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a análise da legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede extraordinária, em face do óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    5. Precedentes do STF reiteram a impossibilidade de reexame de fatos e provas e de análise de legislação infraconstitucional em recurso extraordinário em circunstâncias análogas.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso extraordinário a que se nega seguimento e recurso extraordinário com agravo não provido.



    DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (e-doc. 60) e de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário protocolado em desfavor de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 193). 



    2. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento aos embargos infringentes opostos pela União, julgando improcedentes os pedidos iniciais, mediante acórdão assim sintetizado:



    “ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO REGIONAL. REGIME JURIDICO EXCLUÍDO DA OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSAO (CF/67, ART. 167, INC. II). CONGELAMENTO DE TARIFAS E PREÇOS PELO PLANO CRUZADO (DL 2.283 E 2.284/86. INTERVENÇÃO DO ESTADO. LEGALIDADE. 



    1. O precedente do egrégio STF (RE 183180-4/DF, Relator Ministro Octávio Gallotti, 1a Turma, DJ 01/8/1997, Pág. 33486.) segundo o qual consagrava a Constituição Federal de 1967 (c/ redação da Emenda Constitucional n° 1 de 1969) a garantia que, nos contratos de concessão de serviços públicos, valor das tarifas deveriam corresponder a justa remuneração de capital, assegurado o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, não se aplica a permissão. 



    2. Para os serviços não contemplados com a obrigatoriedade da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o congelamento do Plano Cruzado de tarifas foi legítimo e que só poderia haver aumento de tarifa após o fim do congelamento estabelecido nos Decretos -leis n° 2.283 e 2.284 de 1986. 



    3. Tendo o congelamento de preços e tarifas imposto pelo Plano Cruzado atingido a todos, independentemente da categoria produtora e considerando que em todo o período de tempo em que se situa o período indenizatório (fev/86 a fev/92) a empresa embargada foi mera permissionária de serviço de transporte aéreo regional, em razão de Portaria Ministerial, não merece prosperar o pleito de pagamento de indenização pela defasagem tarifária verificada. 



    4. É inaplicável o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro ao instituto da permissão, devendo sujeitar-se o permissionária aos efeitos da intervenção do Estado na economia, na forma de congelamento de preços e tarifas, como sujeitaram-se outras categorias econômicas. 



    5. Embargos infringentes providos para se julgar improcedente a ação indenizatória.” (e-doc. 45).



    3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 53).



    4. No recurso extraordinário, a massa falida de Rio Sul Serviços Aéreos Regionais S.A. aponta violados os arts. 8º, inc. XV, al. "c", e 167, inc. II, da Constituição da República, de 1967, e 37, inc. XXI, e 175, parágrafo único, da Constituição, de 1988.



    4.1. Sustenta o cabimento do pedido indenizatório “fundado em alegada ruptura do equilíbrio econômico-financeiro de contrato de concessão de transporte aéreo firmado entre a Recorrente Rio Sul e a Recorrida União Federal, decorrente da política de reajustes tarifários (congelamento de preços em razão da política econômica governamental) praticada por essa última em flagrante desrespeito à realidade inflacionária da época, que gerou pesadíssimos prejuízos à concessionária no período especificado na inicial”.



    4.2. Sustenta que a prova pericial constante dos autos corrobora a existência do prejuízo alegado.



    4.3. Assevera que, na forma da legislação de regência, a empresa recorrente não era mera permissionária, mas concessionária de serviços públicos. Aduz ainda que, assim não fosse, teria direito ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, quebrado quando do congelamento de tarifas impostas pelo governo federal.



    5. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial simultaneamente interposto (e-doc. 133). Ao recurso extraordinário protocolado na sequência (e-doc. 166), foi negado seguimento (e-doc. 185), o que gerou a apresentação do agravo em recurso extraordinário acostado pelo e-doc. 193.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto a partir dos seguintes meandros:



    “Trata-se de embargos infringentes apostos pela União e pelo Ministério Público Federal para que prevaleça o voto vencido do Juiz Olindo Menezes no acórdão que negou provimento quanto ao mérito da apelação, que julgava improcedente os pedidos da empresa autora ora embargada. 



    A Autora ora embargada ajuizou ação sob o rito ordinário em face da União, com escopo de obter a indenização por prejuízos decorrentes do congelamento das tarifas aéreas, no período de 1987 a 1992, em razão do Plano Cruzado, oriundos dos Decretos -Leis n° 2.283, de 27/02/86 e n° 2.284, de 10/03/86. 



    O juiz "a quo" com base na perícia técnica julgou procedente o pedido e condenou a União a indenizar o quantum de R$ 92.411.322,15, atualizados até março de 1995. 



    A União, inconformada, interpôs recurso, ao qual foi dado parcial provimento à apelação e a remessa, vencido o Juiz Olindo Menezes que ao recurso dava provimento para absolver a União da condenação imposta pela sentença de primeiro grau.



     O acórdão da colenda Terceira Turma, Relator p/ o acórdão Juiz Osmar Tognolo, restou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - CONCESSIONÁRIA DETRANSPORTE AÉREO - QUEBRA DO EQUILIBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO DO CONTRATO - CONGELAMENTO DE TARIFAS - INDENIZAÇÃO - LIMITAÇÕES - PRESCRIÇÃO - INTERVENÇÃO DOMINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Inexiste nulidade processual por falta de intervenção do Ministério Público se, em razão de matéria, ela não era obrigatória, além do que ocorreu em segunda instância, o que supre eventual irregularidade anterior. 2. Nos termos do artigo 162 do Código Civil, a prescrição pode ser alegada em qualquer instância pela parte a que aproveita. 3. Em se tratando de concessão de serviço de transporte aéreo, verificando o desequilíbrio econômico -financeiro do contrato, em razão do congelamento de tarifas, impõe-se ao concedente a obrigação de indenizar os prejuízos efetivamente suportados pela concessionária, conforme apurados pela perícia. 4. Não se incluem, entretanto, na indenização deferida perdas atribuídas a alegado agravamento do endividamento da concessionária, eis que não demonstrada a relação de causa e efeito indispensável ao acolhimento de pretensão, nem aquelas anteriores a 17.06.88, atingidas que foram pela prescrição. 5, Valores indenizatórios sujeitos à correção monetária, computando-se os expurgos inflacionários e o percentual de 42,72% para janeiro de 1989 (Plano Verão) e a juros moratórios de 6% ao ano, incidentes ambas a partir do laudo, como estabelecido na sentença. 6. Percentual dos honorários de advogado reduzidos para 5%. 7. Apelação da autora improvida. 8. Provimento parcial da apelação da União Federal e da remessa." (Fls. 1053)



    A União e a Rio -Sul opuseram embargos de declaração que foram resolvidos pela egrégia Sexta Turma, com o seguinte resultado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADEEXISTENTE. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. DESPROVIMENTO1. Existente obscuridade na conclusão do voto do Relator, devem ser acolhidos os embargos de declaração, a fim de sanar a irregularidade. 2. Não está o Tribunal obrigado a examinar todos os fundamentos do recurso, se, pela análise de um ou de alguns deles, é possível decidir lide. 3. Embargos da autora, providos parcialmente. 4. Desprovidos os embargos opostos pela União. 



    Em resumo, diz, a União nestes embargos infringentes: 



    O contrato em questão, como salientou o Juiz Olindo Menezes, é meramente permissão, não gerando os efeitos almejados pelo autor, impossibilitando a aplicação de regrada concessão, mormente aquelas que dizem respeito ao desequilíbrio econômico -financeiro em razão da prestação de serviço público.



    A Colenda 3ª Turma ao dar provimento parcial à apelação da União, baseou-se num conceito errôneo do que vem a ser o equilíbrio econômico-financeiro, sem atentar para o contido nos artigos 37, inciso XXI e 175, parágrafo único, incisos III e IV da Constituição Federal. 



    Melhor explicitando, o conceito jurídico do equilíbrio econômico-financeiro induz à ideia de tarifa módica e a condição de eficiência do serviço, tarifa que não pode ser considerada imutável, podendo variar para mais ou para menos em função dos custos da empresa e seu desempenho eficiente. 



    Os documentos em que se baseou a perícia são frágeis, porquanto denotam a utilização da projeção tarifária levada a cabo pelo Sindicato das Empresas Aeroviárias, considerada como válida para indicar a tarifa justa no período. 



    Portanto, deve-se concluir que houve valoração equivocada na análise da prova, por uma simples razão, ela não foi suficiente para demonstrar o fato constitutivo do autor (333, 1, do CPC), no caso, o seu efetivo prejuízo, ela partiu de análise genérica que envolve todo o setor aéreo e não particularizou a situação da autora, daí se pode dizer que houve má valoração do laudo pericial. 



    Atribuir responsabilidade à União por edição de ato legislativo é dar interpretação equivocada ao disposto no artigo 159 do Código Civil. 



    Na realidade, o que se pretende, sob a alegação de desequilíbrio econômico - financeiro, é a responsabilização do Estado pelas perdas decorrentes da política de governo. Anote-se, que toda a sociedade sofreu o ônus do congelamento de preços ditado pelos Decretos já mencionados, não tendo a ora Embargada suportado um especial sacrifício, de modo a ensejar a indenização requerida. 



    A parte não pediu a incidência dos expurgos inflacionários. A decisão que inclui de oficio tais índices, contraria o disposto no artigo 460 do Código de Processo Civil, incorrendo em julgamento extra petita , sendo que esta parte deve ser extirpada da condenação.



     É de se acrescentar, também, que o valor dos honorários advocatícios deve atender ao que dispõe o artigo 20, parágrafo 4°, da Lei Processual Civil. 



    Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública e constituindo o montante da indenização em uma soma vultosa recomenda-se que a fixação da verba honorária se dê por uma por quantia fixa e não por percentual incidente sobre a condenação, até para se evitar valores extremamente excessivos.



     Para se ter uma ideia do valor caudaloso da verba honorária em jogo, o quantum equivale a mais ou menos R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), dinheiro do contribuinte que poderia ser melhor empregado (vale dizer gasto com a construção de escolas, hospitais, escolas, etc., em um país tão carente e empobrecido como o nosso).



    (...)



    A União, na sua petição de embargos faz uma síntese correta e exata dos principais pontos do voto divergente do Juiz Olindo Menezes (fls. 1.045/1.049) e os principais pontos convergentes dos votos vencedores: 



    PRINCIPAIS PONTOS DO VOTO DIVERGENTE 



    Do voto divergente do Juiz Olindo Menezes (f1s1045/ 1049) deve-se destacar os seguintes pontos: 



    * A natureza do serviço público prestado pela autora é de permissionária no período em que pleiteia a indenização, ou seja, de fevereiro de 1986 / fevereiro de 1992, não se aplicando o princípio da manutenção do equilíbrio econômico -financeiro. 



    *A autora, por explorar o transporte regional, recebia uma suplementação de tarifa de 3% dos valores arrecadados dos usuários pelas empresas de âmbito nacional. 



    *O regime tarifário das empresas de transporte aéreo regional não guarda identidade com sistema das grandes empresas aéreas nacionais. 



    *As vantagens enumeradas no documento (fL. 175, item 8, concedida às empresas de transporte aéreo regional, retiram a premissa básica da causa de pedir, de que há direito á indenização em respeito à manutenção do equilíbrio econômico -financeiro do contrato de concessão. 



    *As cláusulas transcritas na inicial usadas sob o fundamento da indenização, como: custo, condições econômicas da região servida pela linhas (contrato de fls. 37/40), somente tiveram vigência a partir de 15/09/92 e o pedido de indenização situa-se entre/ 1986 e fevereiro de 1992. 



    *O congelamento das tarifas em razão da edição dos Decretos -leis n° 2.283 e 2.284 trata-se de uma situação geral criada por lei de ordem pública, que atingiu a todos os brasileiros com o objetivo de debelar os efeitos da inflação. A responsabilidade por ato legislativo legitimamente editado atinge toda a coletividade e não gera indenizações em razão do principio da igualdade da distribuição dos encargos públicos. 



    *O precedente da Transbrasil S.A não tem semelhança com o caso da Rio Sul, visto que a companhia ora embargada trata-se de uma empresa regional que possui composição diferente das tarifas. Ademais, no caso da Transbrasil S.A discutiu-se a aplicabilidade do o princípio constitucional do equilíbrio-econômico financeiro da concessão de serviço público, não ocorrente na espécie, e também naquela ocasião não se analisou a questão da responsabilidade civil do Estado pela edição de ato legislativo de ordem pública, não declarado inconstitucional. 



    DOS PRINCIPAIS PONTOS DOS VOTOS CONVERGENTES 



    Do voto do Juiz Relator Eustáquio Silveira, pode-se destacar os seguintes pontos, são eles: 



     *Os prejuízos em virtude da negativa do Governo Federal em reajustar as tarifas de acordo com a realidade de seus custos demonstrada pelo perito 



    *A não impugnação da autenticidade ou validade dos documentos que serviram de base para o laudo. 



    *A União deixou de reajustar as tarifas de acordo com a realidade dos custos, causando prejuízos à autora e não mantendo o equilíbrio financeiro do contrato, daí emerge o dever de indenizar. 



    *O congelamento das tarifas impediu a preservação do equilíbrio econômico financeiro presente nos contratos de concessão de serviços públicos. 



    *O precedente da Transbrasil, no qual se reconheceu a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico -financeiro. 



    *O objetivo de qualquer empresa é a obtenção de lucro e sua redução em razão de ato administrativo, acarreta um dano jurídico que deve ser indenizado. 



    *A questão de ilegalidade da concessão, por falta de licitação é irrelevante na discussão da lide, pois mesmo existente tal argumentação não poderia ser arguida pela União em beneficio de sua própria torpeza. Do voto -médio do Juiz Revisor Osmar Tognolo (fls. 1034/1039), além de ratificar parte do voto do relator, acrescentou os seguintes pontos: 



    *A autora é detentora de um contrato de concessão de transporte aéreo desde 1976 e, como as tarifas não foram reajustadas e comprovados os prejuízos possuem direito à indenização. 



    *O fato de a empresa apresentar lucro operacional em determinados exercícios não invalida a pretensão indenizatória, que tem como fundamento a fixação de tarifas aquém das reais necessidades do setor. 



    *A matéria de fundo não comporta maiores indagações, em razão do precedente da Quarta Turma. 



    Inicialmente, quanto à natureza do vínculo entre as partes, os votos vencedores não enfrentaram a questão posta pela União e que foi examinada pelo voto divergente. 



    A União renova a questão suscitada aqui nos embargos infringentes. 



    É fato incontroverso que a empresa passou a explorar o transporte aéreo regional em 1976, através da Portaria 665 de 2/9/1976. (vide doc. de fls. 30). A mencionada Portaria fala de "concessão", mas não houve celebração de contrato nem procedimento licitatório. 



    Quinze anos após a permissão, isto é, em setembro de 1992, foi celebrado contrato para concessão de exploração de serviços aéreos de passageiros e carga dentro do território nacional. 



    Assiste razão à União embargante ao afirmar que o período de tempo em que se situa o pedido indenizatório (1986 a fevereiro/92) não está abrangido pelo tempo de vigência do contrato de concessão. 



    Constata-se que os precedentes invocados pela colenda Quarta Turma como razão de decidir não são aplicáveis à espécie porque o caso da Transbrasil S/A, julgado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição Federal de 1967 com a Emenda Constitucional de 1969, era específico para os contratos de concessão que tinham um ordenamento jurídico constitucional próprio para manutenção de equilíbrio econômico-financeiro. 



    O fenômeno se explicava à luz dos princípios jurídicos da época que eram fortemente influenciados pelo intervencionismo do Estado na economia. No regime político de então advinha forte presença estatal, ou dirigismo estatal, quanto a preços e tarifas. Estava-se longe, ainda, do neoliberalismo salvador e triunfante da década de 90 do século passado que tentou convencer o mundo que o melhor para o mundo era o Estado mínimo. 



    O precedente do egrégio Supremo Tribunal Federal sobre o caso Transbrasil S/A foi decidido com base no regime intervencionista de controle de preços, previsto no art. 163 da Constituição Federal de 1967. Havia fiscalização permanente e revisão periódica de tarifas (vide art. 167, III, da CF/67). 



    A intervenção no domínio econômico era como se manifestava o dirigismo estatal na vigência da Constituição Federal anterior. A intervenção do Estado na economia, se dava controle de preços, exploração direta não monopolística e exploração direta monopolística. 



    O caso da Transbrasil é representativo de intervenção por disciplina compulsória de preços, o popular "tabelamento" ou "congelamento". É à luz desse regime intervencionista ou dirigismo estatal que se compreende que a Constituição Federal anterior tenha previsto um regime jurídico específico para empresas concessionárias fortemente afetadas pelo regime de intervenção econômica então vigorante. É suficiente para chegar a essa conclusão a leitura do voto condutor do acórdão que criou o precedente da Transbrasil:



    (...)



    O caso da pretensão deduzida para obter pagamento de indenização, fundada em redução de receita em face do congelamento de preços determinado pelo Plano Cruzado, e que teve consequência sobre a tarifa praticada pela autora ora embargada, já foi objeto em hipóteses análogas, de decisão pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. 



    É legitimo que casos análogos recebem o mesmo tratamento jurídico, sob pena de discriminação entre os agentes do mercado. 



    Para os serviços não contemplados com a obrigatoriedade da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido que o congelamento de tarifas foi legítimo e que só poderia haver aumento de tarifa após o fim do congelamento estabelecido nos Decretos -leis n. 2.283 e 2.284 ambos de 1986. 



    Tendo o congelamento de preços imposto pelo chamado Plano Cruzado atingido a todos, independentemente da categoria produtora, e, considerando que em todo o período de tempo em que se situa o pedido indenizatório (fev/86 a fev/92), a empresa embargada foi mera permissionária de serviço de transporte aéreo regional, em razão da Portaria Ministerial, não merece prosperar o pleito de pagamento de indenização pela defasagem verificada.



    É inaplicável o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro ao instituto da permissão, devendo o permissionário sujeitar-se aos efeitos da intervenção do Estado na economia na forma de congelamento de preços e tarifas, como teve que suportar outras categorias econômicas, inclusive a classe operária. 



    Assim, DOU PROVIMENTO aos embargos infringentes para julgar improcedente a ação indenizatória, invertidos os ônus da sucumbência como fez o voto vencido.” (e-doc. 45).



    7. Verifica-se, dos fundamentos do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, em relação à condição de concessionária ou permissionária de serviço público da parte recorrente e ao direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame de legislação infraconstitucional de regência e a análise de cláusulas contratuais, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    8. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Permissão de exploração de transporte viário. Defasagem tarifária. Revisão. Reequilíbrio econômico-financeiro. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



     3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.271.465-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020, p. 21.10.2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO. CONTROVÉRSIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOVAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. 



    1. A identificação dos elementos envolvidos no equilíbrio econômico-financeiro do contrato objeto deste processo depende de uma análise minuciosa dos fatos e das provas, bem como do respectivo contrato, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    2. Não constando das razões do recurso extraordinário, a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição representa uma indevida inovação recursal e, por isso, não pode ser conhecida. Precedentes. Hipótese, ademais, que o acórdão está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 571.206-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/12/2013, p. 20.02.2014). 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.02.2024. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AFASTAMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INSTITUTO DA PERMISSÃO. NATUREZA DO CONTRATO FIRMADO. CONGELAMENTO DE TARIFAS. PLANOS ECONÔMICOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. O Tribunal de origem afastou o princípio da manutenção do equilíbrio financeiro, por concluir caracterizada, no caso concreto, hipótese de mera permissionária de serviço público de transporte aéreo regional. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à condição de concessionária ou permissionária de serviço público, bem como da existência de direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, ou ainda, se percebia subsídio por explorar o serviço regional, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame de legislação infraconstitucional, bem assim de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (RE nº 1.467.755-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/05/2024, p. 28/05/2024).



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERMISSÃO OU CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. CONTRATO NULO. INDENIZAÇÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULA CONTRATUAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. Em casos semelhantes ao dos presentes autos, em que se discute o direito das empresas de transporte de passageiros serem indenizadas pela anulação do contrato de concessão ou permissão, a pretexto de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, este Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que eventual ofensa ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, a depender da análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incide, na espécie, o óbice da Súmula STF 454. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 422.049-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 16/11/2010, p. 03/12/2010).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. Organização dos serviços de transporte coletivo municipal. Competência legislativa do município. Art. 30, I e V, da CF/88. 3. Concessão de serviço de transporte público urbano. Equilíbrio econômico e financeiro. Enunciados nº 279 e 280 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 568.857-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,j. 14/10/2014, p. 10/11/2014). 



    9. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto no TRF da 1ª Região e nego provimento ao agravo no recurso extraordinário protocolado no STJ, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator